Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-41.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005068-41.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR LUIZ GOMES - CPF: 849.340.421-72 (APELANTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. N
ão há falar em direito adquirido, posto que a mudança legislativa ocorreu durante o trâmite do processo administrativo.

2. Conforme pacífica jurisprudência, não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos.

3. Ausência de ilegalidade no ato administrativo.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDEMIR LUIZ GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1005068-41.2022.811.0007, denegou a ordem por ausência de direito líquido e certo, cujo objeto era o exercício de mandato classista pelo Impetrante, sem prejuízo de sua remuneração.

Em suas razões recursais (Id. 142558215), afirma que foi eleito como Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Carlinda e, quando ingressou com pedido administrativo requerendo a sua licença para exercício de mandato classista, estava vigente a Lei Municipal nº 895/2015, o qual previa a possibilidade de afastamento do cargo efetivo sem prejuízo de sua remuneração.

Posteriormente, sobreveio a Lei Municipal nº 1353/2022, a qual alterou a legislação anterior e passou a admitir a licença para exercício de mandato classista, porém, sem remuneração.

Diante de tal cenário, foi expedida a Portaria nº 259/2022, a qual concedeu a referida licença com base na novel legislação.

Argumenta ocorrência de direito adquirido, bem como direito líquido e certo a ser licenciado do cargo efetivo, sem prejuízo de sua remuneração com fundamento da legislação pretérita.

Alega que a lei nova não poderia ter sido aplicada de forma retroativa, a teor d que dispõe o art. 6º, §2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Sustenta, por fim, ser a ação mandamental a via processual adequada, bem como requer a antecipação da tutela recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 205618658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 207197177).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante tem direito líquido e certo de licenciar do seu cargo para o exercício de mandato classista, sem prejuízo de sua remuneração.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Diante de tudo quanto foi exposto, considerando todos os elementos trazidos aos autos, que amparam o DIREITO líquido e certo do Impetrante, considerando, sobretudo, a ilegalidade da retroatividade de lei nova para gerar efeitos em atos anteriores à sua vigência, requer:

a) Seja recebida e acolhida a presente inicial, ante os fatos e fundamentos expostos, bem como a documentação em anexo;

b) A concessão do benefício da gratuidade judiciária, de acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, eis que o Impetrante não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;

c) O deferimento LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, para a retificação da Portaria nº 259/2022, para que a mesma se adeque com a redação anterior do artigo 142 da Lei 892/2015, de forma a conceder a licença para exercício de mandato sindical ao Sr. Claudemir Luiz Gomes, garantindo a sua remuneração;

d) No mérito, a procedência da presente ação para fins de RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE PRATICADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA/MT, DECIDINDO, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL O DIREITO LÍQUIDO E CERTO PAUTADO NA CONCESSÃO DA LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL GARANTIDA A REMUNERAÇÃO, sob pena de manifesta ilegalidade no ato pelo não cumprimento da Lei, e violação de seus direitos;

e) Que seja notificada a autoridade coatora para que preste informações;

f) Finalmente desde já o Impetrante PREQUESTIONA discussão a respeito da matéria nos autos, inclusive para eventual interposição de recursos;

Requer ainda, que todas as intimações, notificações e publicações decorrentes da presente ação sejam feitas em nome da advogada JULLY FRANCIELE RUELIS, devidamente inscrita na OAB/MT 18.164, cujo endereço profissional encontra-se consignado no rodapé das páginas desta peça vestibular, bem como no instrumento de procuração em anexo.

Nestes termos,

Pede deferimento

A sentença foi prolatada em 09/08/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA pelo impetrante CLAUDEMIR LUIZ GOMES.

Isento de custas e despesas processuais, conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se. Publique-se. Registre-se.

Após o trânsito em julgado e prestadas as informações necessárias, arquivem-se os Autos com as baixas e anotações de estilo.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Perante toda a matéria exposta, considerando todos os elementos que amparam o DIREITO líquido e certo do Impetrante, considerando, sobretudo, a ilegalidade da retroatividade de lei nova para gerar efeitos em atos anteriores à sua vigência, requer:

a) O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DESTE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL E ARTIGO 14, DA LEI 12.016/2009, BEM COMO A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COMO LÍDIMA MEDIDA DE JUSTIÇA;

b) O deferimento DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para a retificação da Portaria nº 259/2022, para que a mesma se adeque com a redação anterior do artigo 142 da Lei 892/2015, de forma a conceder a licença para exercício de mandato sindical ao Sr. Claudemir Luiz Gomes, garantindo a sua remuneração;

c) A REFORMA DA SENTENÇA GUERREADA, CONCEDENDO A SEGURANÇA PLEITEADA RECONHECENDO A INDEVIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MUNICIPAL Nº 1353/2022, DECIDINDO, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL O DIREITO LÍQUIDO E CERTO PAUTADO NA CONCESSÃO DA LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL GARANTIDA A REMUNERAÇÃO;

Nestes termos,

Pede deferimento.

Para melhor decidir, menciono a ordem cronológica dos fatos.

O Apelante ingressou com pedido administrativo de licença para exercício de mandato classista no dia 05/07/2022, conforme se infere no documento anexado no Id. 142558206.

A novel legislação entrou em vigência no dia 25/07/2022 (Id. 142558209).

Em 26/07/2022, foi expedida a Portaria nº 259/2022, ora questionada pelo Apelante.

Diante da ordem cronológica dos acontecimentos acima expostos, o que se tem é, em resumo, a modificação legislativa durante o trâmite do processo administrativo, pois o referido processo iniciou-se com o protocolo do pedido e finalizou com a expedição da portaria que exteriorizou a decisão do poder público acerca do pedido formulado pelo administrado.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há falar em direito adquirido, posto que a mudança legislativa ocorreu DURANTE o trâmite do processo administrativo e não quando este havia se encerrado, o que são coisas completamente distintas.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência, não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal. (STF - RE 1218103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2022 PUBLIC 12-04-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO VISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-AUTORES. PREFEITURA DE SANTO AFONSO-MT. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR QUE REDUZIU AS REMUNERAÇÕES. PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE. LEI POSTERIOR DECLARADA INONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO. 01. É matéria consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal. (STJ - AgInt no AREsp: 1289311 RJ 2018/0106980-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/08/2020). 02. Eventual redução no conjunto de direitos do servidor somente pode irradiar efeitos para o futuro, não atingindo situações já consolidadas. 03. A Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar n°29/2017, foi declarada inconstitucional por este Tribunal via Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1011173-55.2022.8.11.0000, julgada em 20-10-2022, fato que viabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos salariais sejam suspensos, bem como restabelecido o pagamento das diferenças salariais. (TJ/MT - N.U 1018416-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Por fim, insta consignar que o fato de ter ocorrido a modificação legislativa local, passando o novo texto legal a estabelecer que a licença para exercício de mandato classista será concedida sem remuneração ou sem ônus para o Município não significa infringência ou afronta à liberdade sindical (prevista no art. 8º e art. 37, VI, ambos da Carta Magna), pois afronta seria o fato da Administração Pública impedir o servidor de associar-se em sindicato.

Uma das poucas exceções constitucionais que limita o exercício da atividade sindical é o caso dos militares, a teor do art. 142, IV, da Carta Magna.

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser reparada no ato administrativo.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024